Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DA LICITUDE DA POSSE. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, CP). O recurso limita-se ao pedido de restituição de aparelho celular apreendido no momento do flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o celular apreendido pode ser restituído, diante da alegação de propriedade presumida e de suposta ausência de ilicitude na origem do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal (arts. 118 a 124) exige, para a restituição de coisa apreendida, prova da propriedade, demonstração da licitude da posse, inexistência de interesse processual e não utilização do objeto como instrumento do crime.
4. Não foram apresentados documentos comprobatórios da aquisição lícita do aparelho, limitando-se à presunção decorrente da tradição de bens móveis, insuficiente para o deferimento do pedido.
5. O relatório policial demonstrou que o celular foi utilizado para comunicação e organização logística da execução do delito, caracterizando-o como instrumento do crime.
6. A legislação (CF, art. 5o, XLVI, “b”; CP, art. 91, II) autoriza o perdimento de instrumentos empregados na prática criminosa, afastando a sua restituição.
7. Ausentes os requisitos legais para restituição, mantém-se o perdimento do celular apreendido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.